Tribunal: TJES
Processo: 5012389-56.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012389-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULARIA EFFGEN DA LUZ
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012389-56.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ZULARIA EFFGEN DA LUZ

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO/DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ZULARIA EFFGEN DA LUZ em face da sentença constante no id. 8153125 que julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova mínima.

A recorrente postulou pela concessão da gratuidade da justiça.

No despacho constante no id. 10696135, determinou-se a intimação da parte recorrente para comprovação da alegada hipossuficiência ou, alternativamente, recolher o preparo recursal no prazo legal.

Ocorre, contudo, que não houve manifestação da recorrente acerca da comprovação da alegada precariedade econômica e nem tampouco restou comprovado o preparo do recurso interposto (id. 11129799), desatendendo, assim, a um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

A teor do que dispõe o §1º do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o preparo deverá ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

No mesmo sentido é o Enunciado 80 do FONAJE:
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Destaco que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto, por deserto,
INADMITO o recurso inominado
(art. 17, V do RI).
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa (Enunciado 122 do FONAJE).

Retornem os autos ao juízo de origem para o seu devido processamento.

Intimem-se. Diligencie-se.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL

O Juiz de Direito Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho:

Com a devida vênia ao eminente Relator,
divirjo respeitosamente
do voto apresentado, para que o feito seja retirado de pauta para elaboração de voto de mérito, uma vez que o voto do Eminente Relator é idêntico a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado (ID: 12424337). Ademais, a aludida decisão foi revogada pela decisão de ID: 14478043, que deu provimento aos embargos de declaração, deferindo a gratuidade de justiça e conhecendo do recurso inominado.

Conclusão e Voto

Em face dessas considerações, voto no sentido de retirar o feito de pauta, a fim de que seja elaborado voto apreciando o mérito do recurso inominado, uma vez que a decisão que deferiu a gratuidade de justiça e conheceu do recurso não foi revogada.

É como voto.